Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-61.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000121-61.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS GONCALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação imposta ao embargante pela prática do crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado quanto a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A inovação recursal, consistente na pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para fundamentar o redimensionamento da reprimenda imposta ao embargante, configura ampliação indevida do objeto do apelo criminal, encontrando óbice na jurisprudência do STJ, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.

5. O prequestionamento pretendido pelo embargante pressupõe a existência de um dos vícios do art. 619 do CPP, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar vícios do art. 619 do CPP. 2. É inadmissível inovar em embargos de declaração para incluir tese não arguida no recurso original. 3. O prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão embargada”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Vitor dos Santos Gonçalves opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença que condenou o embargante pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 23848178).

O embargante postula pelo acolhimento dos declaratórios, sob o argumento de que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade da incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício diante do efeito translativo do recurso de apelação (ID 24384546).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 29785812).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

Segundo entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP”, sendo possível sua admissão, ainda, “para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”, sendo certo, no entanto, que “a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, o embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara e adequada para debater de forma precisa e suficiente o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou a ao pedido de absolvição por insuficiência probatória (ID 16492269).

Destarte, a pretensão defensiva referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode ser conhecida, porquanto, “como se sabe, os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando, portanto, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos.” (TJMT,
EDCRIM n. 00086951420128110042
,
Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023).

À vista disso, prevalece “o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio
tantum devolutum quantum appelatum
(STJ,
AgRg no HC 790058/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023)

Por fim, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, destaco que “seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025